Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Administrativo. Ação de conhecimento. Servidor público aposentado – licença-prêmio não gozada – conversão em pecúnia. Base de cálculo – abono de permanência, mesmo quando pago em atraso. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se busca o pagamento de parcelas devidas da conversão em pecúnia de licença prêmio não gozada.
2. A pretensão recursal delimitada pelo recurso inominado interposto pela parte autora, restringe-se aos reflexos financeiros do pedido de inclusão do abono de permanência no cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia por ocasião do pedido de aposentadoria. Nesse sentido, esclareceu que não houve o pagamento do abono de permanência em razão da mora do Distrito Federal em fazê-lo. Portanto, não é objeto da pretensão recursal, por inexistência de razão recursal nesse sentido, discussão quanto aos demais pontos julgados pela r. sentença.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em reconhecer o abono de permanência na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença-prêmio quando esta é devida, mas não é paga e não figura no contracheque do(a) servidor(a) no em que se aposenta.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 142, da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, na redação vigente à época da aposentadoria do servidor, "os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado". De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para a conversão era o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do Servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio-alimentação, o abono de permanência e o auxílio saúde (STJ, AgInt no AREsp 475822 /DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, p. 19.12.2018).
6. Na situação dos autos, verifica-se que o Distrito Federal reconhece que a parte autora preencheu os requisitos para se aposentar como professora em 15.04.2018 (ID. 63742173 - Pág. 21). A aposentadoria foi concedida em 05.06.2018 sem que qualquer parcela do abono de permanência tenha sido paga, não tendo sido esclarecida nos autos a razão do não pagamento. Então, aquela diferença compunha a remuneração do servidor e deveria ter sido considerada no cálculo da conversão da licença prêmio – entendimento diferente beneficiaria indevidamente o Distrito Federal, por pagar o abono de permanência com atraso. Precedente desta turma: TJDFT, Recurso Inominado n. 07337039420198070016, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, j. 17.03.2020.
7. Observa-se que apesar de inexistir prova quanto ao pagamento, o abono de permanência era devido desde o momento em que o(a) servidor(a) cumpriu os requisitos para a aposentadoria voluntária, momento a partir do qual esta verba deveria integrar a sua remuneração, inclusive para consideração no cálculo da conversão da licença prêmio. Neste sentido, farta jurisprudência do Egrégio STF, dentre os quais o seguinte excerto, extraído do Agravo Regimental no RE 825.334-MS, Relator Ministro Luiz Roberto Barroso: “... uma vez preenchido os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. Dessa forma, o termo inicial para o recebimento do abono de permanência dá-se com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária.” No mesmo sentido, ARE 310159-5 – RS, ADI 5.026-AL, ARE 825.335-MS.
8. Diante disso, observa-se devida a parcela referente ao abono de permanência, pelo que majoro a condenação em R$ 8.124,61 (R$ 1.160,61 x 7)
9. A atualização dos valores será realizada nos moldes fixados na sentença.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para reformar em parte a sentença e majorar em R$ 8.124,61 o valor da condenação.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LCD n. 840/2011, art. 142.
Jurisprudência relevante citada: n/a.